Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710586-20.2022.8.07.000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS REIS DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por integrante da Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de CARLOS REIS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou prisão em flagrante e decretou sua prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, após ser autuado por suposta infração ao art. 344, caput, do CP. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é medida extrema e desnecessária no caso, ante a ausência de perigo de liberdade do indiciado. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344, caput, do CP, é punido com pena máxima não superior a 04 anos, o que, pela pena em abstrato, obsta a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. No caso, todavia, a cautelar extrema é possível, haja vista a condição pessoal do indiciado de reincidente em crime doloso, que admite a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, II, do CPP. Quanto à iniciativa, a medida foi requerida pelo Ministério Público, legitimado para tal, nos termos do art. 311, do CPP. Materialidade e indícios de autoria não são objeto de impugnação, mas estão presentes, conforme se extrai dos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, materializados no APF. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. De igual modo, também avulta presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, mediante requerimento do Ministério Público, ante a gravidade concreta da infração evidenciada pelo seu modus operandi, bem como em vista dos péssimos antecedentes penais do indiciado, ambos indicadores reais de periculosidade latente e atual, aptos a prognosticar risco sensível de reiteração delitiva. Neste cenário, conclui-se que o risco de reiteração delitiva está calcado em prognose extraída das circunstâncias do caso concreto, ponderadas em compasso com as condições pessoais desfavoráveis do autuado, reveladoras da necessidade imperiosa da medida cautelar extrema. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado